Tribunal: STF
Processo: ARE 1171694
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EXTENSÃO À CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS. CONTROVÉRSIA DISTINTA DAQUELA QUE SERÁ APRECIADA PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 405.267, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que as Caixas de Assistência dos Advogados, por serem órgãos vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, são beneficiadas com a imunidade tributária recíproca.



    2.  A controvérsia posta nestes autos não guarda similitude fática com aquela a ser discutida no RE 600.010-RG.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.